Tribunal: TJSP
Processo: 2134113-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução Fiscal - TEMA No 987 DO STJ - Decisão que, acolhendo a exceção de preexecutividade, determinou a suspensão do andamento da execução fiscal - Irresignação do exequente – Descabimento – Suspensão - Possibilidade - Execução que se amolda à questão afetada pelo Tema no 987 do STJ - Crédito de natureza tributária - Feito que deve permanecer suspenso até o deslinde

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução Fiscal - TEMA No 987 DO STJ - Decisão que, acolhendo a exceção de preexecutividade, determinou a suspensão do andamento da execução fiscal - Irresignação do exequente – Descabimento – Suspensão - Possibilidade - Execução que se amolda à questão afetada pelo Tema no 987 do STJ - Crédito de natureza tributária - Feito que deve permanecer suspenso até o deslinde do tema, ou ulterior deliberação do C. Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso Improvido.